Tribunal: STJ
Processo: 0006963-43.2013.8.26.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783348 - SP (2024/0417369-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
NANCY YUMI ISHIDA - SP424033
EMBARGADO
: GYEONG NAM KAL
ADVOGADOS
: HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - SP082333
MARCELA BOZZANI SOUBHIA - SP458072
LAURA ROCHA TEIXEIRA - SP445866
GIOVANA GOBBO VERONA - SP459875
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48434301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/06/2025 15:36:33
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 223f2b30-355d-47f1-97a7-20fb842240be

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783348 - SP (2024/0417369-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
NANCY YUMI ISHIDA - SP424033
EMBARGADO
: GYEONG NAM KAL
ADVOGADOS
: HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - SP082333
MARCELA BOZZANI SOUBHIA - SP458072
LAURA ROCHA TEIXEIRA - SP445866
GIOVANA GOBBO VERONA - SP459875
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por IPIRANGA
PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE DESPEJO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO
PREJUDICADO.
1. Ação de Despejo.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte.
4. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA47693537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:02
Código de Controle do Documento: e6efcdce-442d-48fd-9185-d6caa3a9e8c7

Nas razões do recurso, a embargante, ao indicar o vício da omissão,
sustenta, em síntese, que "apesar de suscitar inovação recursal, supressão de
instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, não esclarece de onde decorreria a
necessidade de prequestionamento, já que a fixação de juros e de índices de
correção monetária é implícita ao pedido constante do próprio julgado" (fl. 1.818).
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à simples
reanálise da causa nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão
julgador.
Na
hipótese
dos
autos,
verifica-se
que
a questão apontada pela embargante não constitui qualquer desses vícios, mas
mero inconformismo com a conclusão adotada pela Terceira Turma desta Corte.
Com efeito, o acórdão, de forma clara e indene de dúvidas, sem
qualquer incoerência, considerou, preliminarmente, inovação recursal a fixação da
taxa Selic, e, no mérito, negou provimento ao agravo interno por manter a
incidência da Súmula 7 do STJ ao caso em exame, bem como a prejudicialidade do
dissídio jurisprudencial.
A propósito, confira-se os termos do
(fls. 1.809-1.810):
decisum

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte agravante
não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento firmado na
decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume, conforme se
demonstra a seguir.
Preliminarmente, frisa-se que, ainda que se trate de matéria de ordem pública - no
caso, o pedido de fixação da taxa Selic -, é exigido o prequestionamento da tese,
sendo vedado o julgamento, por esta Corte, de temas que constituam inovação
recursal, sob risco de supressão de instância e de ofensa aos princípios do duplo
grau de jurisdição e do devido processo legal. Nesse sentido: REsp n. 1.383.671/RN,
Segunda Turma, DJe de 19.
.
20/5/2019
- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista que os
argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar como
alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de fatos e
provas.
Documento eletrônico VDA47693537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:02
Código de Controle do Documento: e6efcdce-442d-48fd-9185-d6caa3a9e8c7

Como exposto na decisão agravada, o TJ/SP, ao analisar o recurso interposto pela
agravante, concluiu o seguinte (e-STJ fls. 1.572-1.576):
Nada obstante o item “d” da reconvenção remeta ao pedido
formulado em sede de contestação (item “e” - fl. 111), não se vislumbra
diferença significativa entre eles, exceto pela discriminação do valor
despendido com a realização das benfeitorias nas razões da defesa (fls. 106
/109).
Tal circunstância, contudo, não afasta a possibilidade de análise
do pedido de restituição do valor mencionado pela via reconvencional.
Afinal, o art. 322, § 2o, do CPC estabelece que a interpretação do
pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-
fé, sendo evidente pela narrativa exposta que o recorrente pretende ser
ressarcido pela reforma realizada no imóvel, vez que sequer chegou a exercer
qualquer atividade no local.
[...].
Em regra, pelo princípio do pacta sunt servanda, consoante
autorizado pelo art. 35 da Lei 8.245/91, subsiste o quanto avençado entre as
partes no contrato de locação quanto a incorporação das benfeitorias sem
direito de retenção ou indenização ao locatário (cláusula 7.6 - fl. 39).
Nesse sentido dispõe a Súmula 335 do STJ: “Nos contratos de
locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao
direito de retenção”.
Contudo, a excepcionalidade do caso em apreço autoriza a
relativização desse entendimento com fundamento na teoria do abuso do
direito, conforme se verá a seguir.
É incontroverso que o locatário assumiu a obrigação de reformar
a totalidade do imóvel e que o local permaneceu em obras durante o período
compreendido entre abril de 2011 a junho de 2013, arcando o recorrente
durante todo o período com o pagamento de um aluguel simbólico de R$
500,00.
Nesse ponto, a prova pericial reconheceu que a obra poderia ter
sido realizada em menor tempo (4 meses), evidenciando a existência de um
atraso considerável durante a execução da obra por parte do locatário, tendo
em vista a apuração de que nos últimos 5 anos foram construídos
aproximadamente 1.500 postos com tempo médio de 60 a 90 dias (quesitos 2
e 3 da autora - fl. 911).
Apesar disso, não houve comprovação de qualquer interpelação
por parte da locadora durante o período mencionado questionando eventual
morosidade das obras, enquanto o relatório de engenharia apresentado
somente foi elaborado em junho de 2013 (fls. 461/488), sem a participação do
recorrente, não havendo razões para crer que ele deixaria de investir a
quantia necessária para concluí-la, sobretudo diante do elevado valor já
investido previamente.
Com relação aos valores, o expert estimou as benfeitorias
realizadas pelo locatário em R$ 1.258.000,00 (setembro/2015) e o valor dos
serviços que não foram realizados ou apresentaram anomalias em R$
85.000,00 (setembro/2015) 1 , confirmando tais valores nos sucessivos
esclarecimentos prestados (fls. 1128/1132, 1171/1174 e 1426/1433),
evidenciando, de fato, a realização de vultoso investimento pelo locatário no
período.
Documento eletrônico VDA47693537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:02
Código de Controle do Documento: e6efcdce-442d-48fd-9185-d6caa3a9e8c7

Admitir a possibilidade de retomada do imóvel pelo locador, sem
conferir ao locatário a chance de explorar a atividade econômica prometida
no local e sem qualquer ressarcimento financeiro configura flagrante abuso de
direito (art. 187 do CC), sobretudo porque o imóvel não possuía condições de
operar antes das obras realizadas, que incluíram a demolição das estruturas
existentes e a construção de uma área de 414 m2, uma área coberta de 225
m2 e 1.000 m2 de pista de abastecimento (quesito 1 da autora - fl. 911).
A necessidade de reparos pontuais não afasta a possibilidade de
ressarcimento dos valores despendidos pelo locatário, especialmente diante
da abusiva quebra da expectativa contratual do recorrente, que investiu por
mais de 2 anos no imóvel e foi impedido de operar às vésperas da conclusão
das obras.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do acervo
fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Ademais, deve ser mantido o entendimento de que não é possível o conhecimento
do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que
o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula 7/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea “c”, do permissivo constitucional. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
AREsp 1041244/RJ, 4a Turma, DJe de 19; AgInt no AREsp n.
1.337/SP, 3a
22/11/20 82
Turma, DJe de 17; e AgInt no AREsp n. 964.391/SP, 3a
Turma, DJe de 16.
13/03/20
.
21/11/2016

Como é facilmente constatado, as questões devolvidas a esta Corte
Superior foram pontualmente enfrentadas no acórdão embargado, de maneira
consonante com a lei processual, razão pela qual não há que se falar em qualquer
vício a ser sanado ou complementação a ser feita no julgado.
Na verdade, a pretexto da omissão, verifica-se que a parte embargante
pretende se valer dos embargos de declaração para rediscutir a conclusão adotada
no acórdão embargado e tentar fazer prevalecer o seu entendimento quanto a ele,
pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos limites dessa
espécie recursal.
Nesses termos, em suma, o recurso não apresenta qualquer dos
pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então, rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47693537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:43:02
Código de Controle do Documento: e6efcdce-442d-48fd-9185-d6caa3a9e8c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.348 / SP
Número Registro: 2024/0417369-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00069634320138260010 69634320138260010
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS : ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
NANCY YUMI ISHIDA - SP424033
AGRAVADO
: GYEONG NAM KAL
ADVOGADOS : HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - SP082333
MARCELA BOZZANI SOUBHIA - SP458072
LAURA ROCHA TEIXEIRA - SP445866
GIOVANA GOBBO VERONA - SP459875
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48410351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: c811bcdd-868b-4bf2-9731-c3443cfc7089

EMBARGANTE : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
ADVOGADOS
: ARYSTOBULO DE OLIVEIRA FREITAS - SP082329
THIAGO MARCIANO DE BELISARIO E SILVA - SP236227
FELIPPE DA CUNHA PAOLILLO - SP345970
NANCY YUMI ISHIDA - SP424033
EMBARGADO : GYEONG NAM KAL
ADVOGADOS
: HAMID CHARAF BDINE NETO - SP374616
HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - SP082333
MARCELA BOZZANI SOUBHIA - SP458072
LAURA ROCHA TEIXEIRA - SP445866
GIOVANA GOBBO VERONA - SP459875
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:35:14
Código de Controle do Documento: c811bcdd-868b-4bf2-9731-c3443cfc7089